Tribunal: TJDFT
Processo: 0732352-86.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta na ação de revisão de alimentos contra a sentença que julgou improcedente o pedido de majoração da pensão.
2. A sentença está fundamentada no fato de o genitor ter situação financeira confortável, mas não o suficiente para a majoração dos alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se no recurso se houve ampliação da capacidade financeira do genitor que justifique a majoração dos alimentos fixados em anterior acordo firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.699 do Código Civil estabelece que, se depois de fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
5. A pensão alimentícia foi fixada em um salário mínimo em acordo celebrado entre as partes, em 2021.
6. Não houve demonstração de mudança na situação financeira do genitor que justifique a pretendida majoração da pensão alimentícia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A majoração dos alimentos depende de comprovação de mudança significativa na situação financeira do alimentante. 2. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade."
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.694, 1.695, 1.696 e 1.699.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1937017, 0721669-87.2023.8.07.0003, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 17.10.2024; e TJDFT, Acórdão 1796454, 0725842-52.2022.8.07.0016, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 30.11.2023.